Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., A fim de evitar eventual arguição de nulidade, e em respeito ao princípio do contraditório e da não surpresa, intime-se o DISTRITO FEDERAL, facultando-lhe manifestação no prazo de 5 (cinco) dias sobre a derradeira petição apresentada pelo autor, pela qual vindica a aplicação na Lei no 14.230/2021 no julgamento da presente ação rescisória. Findo o prazo, com ou sem manifestação da douta Procuradoria do Distrito Federal, tornem os autos conclusos para julgamento de mérito. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator